Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABUSO DE CONFIANÇA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. RÉU PRIMÁRIO.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe.
II - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).
III - A jurisprudência do STJ e desta Corte, sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
IV - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos.
V - De outra sorte, a qualificadora foi comprovada por meio da confissão, corroborada pelas demais provas judicializadas.
VI - A causa de aumento do repouso noturno será aplicada mesmo quando o delito for praticado em estabelecimento comercial que funciona em horário ininterrupto, vez que determina maior vulnerabilidade do patrimônio, facilidade para a consumação do delito e dificuldade para identificação do agente.
VII - Deve ser mantida a qualificadora de abuso de confiança se comprovado que a ré era funcionária do estabelecimento e se aproveitou deste fato para praticar o delito.
VIII - Comprovado que a ré participou do furto, mas na Delegacia registrou que teria sido vítima de roubo, impõe-se sua condenação pela prática da infração descrita no art. 340 do CP.
IX - Verificada a primariedade do réu, impõe-se o decote da circunstância agravante reconhecida na sentença.
X - Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do réu Gabriel e desprovido o recurso da ré Daniela.